Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704425-10.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIDIANNA ALVES MONTEIRO, SANE BENICIO MIRANDA LEITE APELADO: ANTONIO RODRIGUES CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MIDIANNA ALVES MONTEIRO e SANE BENICIO MIRANDA LEITE (Num. 31723717) contra sentença (Num. 31723712) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que nos autos de Ação de Conhecimento, Feito no 0704425-10.2021.8.07.0006, ajuizada por ANTONIO RODRIGUES CUNHA em face dos Apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte ré a transferir ao autor a embarcação do tipo lancha, denominada KALLE, número de inscrição 5210201040, data de inscrição 05.03.2005, n. 1o Motor OW065369, área de navegação interior, atividade de esporte e recreio, título de inscrição emitido pela Capitania Fluvial de Brasília Com o fim de alcançar o resultado prático da tutela pretendida, nos termos do art. 497 e 501, todos do CPC, atribuo a esta sentença força substitutiva à manifestação de vontade da ré Midianna Alves Monteiro, visando garantir a transferência da embarcação ao autor. Atribuo a esta sentença força de ofício/alvará de autorização, devendo o autor apresentar, em conjunto com a certidão de trânsito em julgado, ao órgão competente. Pontuo, entretanto, que o autor arcará com todas as despesas necessárias ao ato e não está isento do cumprimento de exigências administrativas ou fiscais. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, devendo o autor arcar com o pagamento de 30% e o réu com os 70%. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários, haja vista a revelia. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, com base no art. 85, § 2o do CPC, arbitro em 7% do valor atualizado da causa. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CP Operado o trânsito e nada mais havendo, arquivem-se.” Os Réus, nas suas razões recursais (Num. 31723717), dizem que, “Se é verdade que milita a presunção de veracidade quanto à existência do negócio, ao mesmo tempo, porém, não se pode chancelar a idoneidade do seu objeto, in casu, respeitante ao automóvel `volvo`, que era fruto de leilão, prova esta que se furtou de fazê-lo, de sorte que os efeitos materiais da revelia não podem ser oponíveis aos Apelantes, nos termos do artigo 344, inciso III, do Código de Processo Civil” (Num. 31723717 - Pág. 4). Dizem que “é possível dizê-lo, outra resistência não há para a transferência, senão que, ao arrepio da boa-fé na fase pré-contratual, o Apelado se locupletou com a permuta, ao `empurrar` aos Apelantes veículo oriundo de leião, isto é, as alegações do Autor são inverossímeis, o que atrai também o inciso IV, do mesmo artigo 344, do CPC, para se afastar o efeito material da revelia” (Num. 31723717 - Pág. 4). Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “reformando-se a sentença, afastando-se os efeitos materiais da revelia, e desobrigar os Apelantes à transferência da embarcação, haja vista o erro substancial que acomete o seu objeto, nos termos do artigo 139, do Código de Processo Civil” (Num. 31723717 - Pág. 7). Não houve o recolhimento do preparo recursal. Nas contrarrazões apresentadas pelo Autor (Num. 31723723), propugna-se o desprovimento do recurso interposto. Foi concedida oportunidade aos Apelantes para a regularização do recurso com o recolhimento do preparo em dobro (Num. 32406161). O preparo em dobro foi recolhido (Num. 32775723). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo em dobro, os Apelantes permaneceram inertes no decorrer do prazo concedido por esta Relatoria, conforme a certidão de Num. 32776494, vindo a juntar a documentação requerida, posteriormente, de maneira intempestiva (Num. 32775723 – Págs. 1/5). Dessa maneira, o exame percuciente dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme constou no despacho de Num. 32406161, os Recorrentes não comprovaram o preparo no ato de interposição do recurso, bem como não há notícia nos autos de deferimento, ou até mesmo de formulação de requerimento, dos benefícios da concessão de gratuidade de Justiça à parte Ré/Apelante. Por essa razão, foi concedido prazo para a sua realização em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o que, contudo, não restou atendido. Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo (em dobro), não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 28 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador